Tribunal: CARF
Processo: 11971.000214/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000214/2006-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.029 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO NÃO CONHECIDO
Nos termos do at. 67 do RICARF, é pressuposto do recurso especial que haja
interpretação divergente entre colegiados acerca do mesmo arcabouço
legislativo. Assim, quando o recorrido e o paragonado interpretam fatos sobre
diferentes normas, não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ensejar o
manuseio de recurso especial de divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana
Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso. Desiginado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000214/2006-19
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-007.133, de 20/11/2019, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, instituídos pela Lei n.° 9.440, de 1997, somente serão
objeto de ressarcimento, sob a forma de compensação, com débitos do IPI da
mesma pessoa jurídica, relativa às Operações no mercado interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissões no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade
de Embargos.

Intimada, a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
existente quanto a : Possibilidade de ressarcimento/compensação com outros tributos, do
crédito presumido de IPI previsto no Artigo 1o, IX da Lei 9.440/97.

Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

O Recurso Especial foi admitido por despacho assinado pelo presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, de fls. 568 a 573.

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não provimento do Recurso
Especial do Contribuinte..
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 568 a 573, senão vejamos:

3.1. Possibilidade de ressarcimento/compensação com outros tributos, do
crédito presumido de IPI previsto no Artigo 1o, IX da Lei 9.440/97
O cerne do litígio é quanto à utilização do crédito presumido previsto no art. 1o,
IX da Lei 9.440/97: se pode ser ressarcido/compensado com outros tributos, ou se
pode somente ser deduzido do próprio IPI em períodos posteriores.
O acórdão recorrido negou a possibilidade de que os créditos em foco possam ser
ressarcidos (isto é, recebidos em espécie ou compensados com outros tributos).
Confira-se nos excertos colacionados abaixo (fls. 302 e seguintes):
A questão central é decidir sobre a manutenção e utilização do crédito presumido
do IPI previsto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97, e por qual forma isso seria
possível.
[...]
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

A partir da previsão de que o Poder Executivo poderia estender o benefício,
constante do artigo 11 da Lei n° 9.440/97, e tendo em vista o disposto no § 14 do
artigo 1° da referida lei, que remeteu a regulamento a definição da forma pela
qual poderia o beneficiário efetivar a utilização do Crédito Presumido, foi
editado o Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997:
[...]
Conclui-se que a legislação garantiu o aproveitamento do crédito presumido
como dedução do IPI devido pela saída de produtos tributados, sem previsão de
utilização como ressarcimento ou compensação.
E além disso o art. 179 do RIPI/98 disciplina que apenas os créditos incentivados
que foram nominalmente identificados poderiam ser utilizados por outras formas
que não o abatimento na conta gráfica, e dentre estas possibilidades não está
enumerado o crédito presumido do IPI disposto no art. 1o, IX da Lei no 9.440/97:
[...]
E os art. 4o e 5o da IN SRF no 21/97 impedem o ressarcimento em espécie do
crédito presumido e vedam a sua compensação com outros tributos administrados
pela RFB. Assim apesar de o caput do art. 12 da IN poder induzir uma
interpretação extensiva, os arts. 4o e 5o são específicos e por isso prevalecem em
sua aplicação:
[...]
Como consabido, a legislação que estabelece incentivo fiscal deve ser analisada
de forma estrita, já que na espécie o Estado abre mão de uma fonte de receita em
troca de outro fim buscado pelo legislador.
Concluo que a despeito de ser decorrente de estímulos fiscais não foi assegurada
por lei a sua utilização de outra forma que não sua manutenção na escrita fiscal
do IPI para fins de compensação com o imposto devido, como previsto no art. 178
do RIPI/98.
O paradigma 3201-004.925, por seu turno, entendeu de modo diverso.
Transcrevo excertos:
Fl. 461:
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE.
INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI.
PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI
GARANTIDORA
DO
RESSARCIMENTO.
ATO
INFRA-LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997,
tratam do mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei no 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art.
11-A e art. 11-B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e11-B não são benefícios que
devam ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o,
IX, da Lei n. 9.440/1997. Com a identidade de benefício, é possível o
aproveitamento e lastro legal que possibilita o ressarcimento.
Fls. 517 e seguintes:
Com fundamento na Solução de Consulta Interna no 25 de 2016, a autoridade de
origem responsável proferiu novo Despacho Decisório (revisor) e conclui que os
créditos pleiteados não são ressarcíveis.
[...]
Para compreensão do julgado [processo 08184519720174058300, TRF 5a
Região], importante a transcrição do voto condutor, o qual passa a fazer parte
integrante do presente voto, como razão de decidir:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME
AUTOMOTIVO. INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
PREVISÃO NOS ARTS. 1o, IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/97.
IDENTIDADE.
PREVISÃO
REGULAMENTAR
DE
COMPENSAÇÃO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA
N. 1.717/2017 DA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE
RESSARCIMENTO
(COMPENSAÇÃO)
COM
OUTROS
TRIBUTOS.
ILEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/96. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO
DA LEI GARANTIDORA DO RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO E
REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
[...]
Assim, entendo equivocada a conclusão exposta na Solução de Consulta em
debate e a conclusão posta na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto em
tal matéria.
Portanto, tem-se como configurada a divergência jurisprudencial.
Por outro lado, o paradigma 3101-001.237 não instaura a divergência
pretendida, porque não aprecia a questão em foco – a possiblidade de
ressarcimento/compensação com outros tributos do crédito presumido de que se
trata. Com efeito, o fundamento da negativa, no Despacho Decisório do
paradigma, foi somente a impossibilidade de cumulação do benefício do crédito
presumido do artigo 1o, IX da Lei 9.440/97, com o benefício previsto no artigo 56
da MP 2.158-35/2001. Transcrevo excerto do relatório do paradigma, para
ilustrar (fl. 319):
-assim, a partir de janeiro de 2007, a Ford passou a utilizar o benefício do
crédito presumido do IPI previsto no inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997,
que corresponde ao dobro do valor das contribuições de que tratam as Leis
Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, no 8, de 3 de dezembro de 1970,
e no 70, de 30 de dezembro de 1991 (PIS/COFINS), que incidirem sobre o
faturamento do estabelecimento beneficiado.
- além desse benefício, a contribuinte utiliza o benefício fiscal estabelecido pelo
artigo 56 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que
consiste no aproveitamento do crédito presumido do IPI em montante equivalente
a 3% (três por cento) do valor do imposto destacado na nota fiscal de venda dos
produtos cujos códigos estão enumerados no próprio artigo 56 da MP. c no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, o contribuinte infringiu o
disposto no inciso II do art. 16 da Lei no 9.440, de 1997, ao usufruir o benefício
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

fiscal previsto nessa Lei cumulativamente com o benefício fiscal do crédito
presumido do IPI previsto na MP no 2.158-35, de 2001, de 24 de agosto de 2001,
que consiste no aproveitamento do crédito presumido do IPI em montante
equivalente a 3% (três por cento) do valor do imposto destacado na nota fiscal de
venda dos produtos cujos códigos estão enumerados no próprio artigo 56 da MP.
- no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, o contribuinte infringiu o
disposto no inciso II do art. 16 da Lei no 9.440, de 1997, ao usufruir o benefício
fiscal previsto nessa Lei cumulativamente com o benefício fiscal do crédito
presumido do IPI previsto na MP no 2.158-35, de 2001;
E foi somente a matéria referente à cumulatividade dos benefícios que foi
apreciada no paradigma. Transcrevo o inteiro teor do voto condutor (fl. 329):
Trata-se aqui da não homologação de compensação, em razão da fruição
apontada como indevida pelo Fisco, porquanto teria havido cumulatividade de
dois benefícios fiscais. Além do não reconhecimento do direito creditório, houve
reconstituição da escrita fiscal da ora recorrente e lavratura de auto de infração,
esse discutido até a última instância administrativa (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) sob o no 13502.001001/200917, relativo ao débito de IPI
apurado no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Por ocasião do julgamento deste feito na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em SALVADOR/BA, as decisões no indigitado processo
13502.001001/2009-17, tanto na Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(acórdão 1521.905 4 a Turma) quanto no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (acórdão 340101.084) eram desfavoráveis ao contribuinte, motivo por
que foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Todavia, em 04/10/2011, a Câmara Superior de Recursos Fiscais pronunciou-se
de forma favorável ao contribuinte, dando-lhe provimento, em recurso especial,
por unanimidade de votos (acórdão no 930301.667 3 a Turma), que ficou com a
seguinte dicção na respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 20/07/2007 a 31/12/2008
BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI N° 9.440/97, ART. 1°, IX, INCENTIVO A
INSTALAÇÃO DE MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS NO NORTE, NORDESTE
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

E CENTRO-OESTE. MP 2.158-35/ 2001, ART. 56. INCENTIVO A VENDA DE
VEÍCULOS COM FRETE A CARGO DAS MONTADORAS. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
0 beneficio gerado pela MP 2158-35, não tem o condão de se enquadrar como
incentivo fiscal na conformidade do § 4° do art.56.
0 art. 2° da Lei n° 12.407/2011 acrescentou parágrafo único ao art. 16 da Lei n°
9.440 permitindo a fruição cumulativa dos benefícios fiscais ínsitos ao presente
caso.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Em virtude de o presente processo ser consequência imediata daquela discussão
travada naqueles autos, penso que o recurso voluntário merece acatamento,
porquanto consubstanciado ilegítimo o óbice apontado pela Administração
Tributária para a compensação aqui encetada.
Posto isso, voto por PROVER o apelo da recorrente.
Como se vê, o paradigma 3101-001.237 não enfrenta a matéria da divergência.
Não obstante, o recurso deve ter seguimento em vista do paradigma 3201-
004.925, perante o qual a divergência fica caracterizada.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire – redator designado

Com as vênias de praxe, divirjo da eminente relatora quanto ao conhecimento do
recurso especial do contribuinte.

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

O aresto recorrido, à unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte em relação a pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI relativamente ao
primeiro trimestre de 2006. Em síntese, entendeu a r. decisão que tal crédito, nos termos da Lei
9.440 e Decreto 2.179/1997, deveria ser registrado a crédito no Livro Registro de Apuração do
IPI, somente sendo possível sua utilização para abater débitos do mesmo imposto, desta forma
descabendo seu aproveitamento como ressarcimento ou compensação.

De sua feita, o aresto paragonado (3201-004.925), julgando mesma matéria,
porém em relação ao terceiro trimestre de 2012, o qual em grande medida se arrima em julgado
do TRF5. Naquele julgado, a tese do contribuinte é que o Decreto 6.556/2008 passou a permitir o
aproveitamento de tal crédito sob outras forma de aproveitamento.

Ou seja, o arcabouço legislativo a partir de 9/9/2008, passou a permitir formas
outras que não somente o abatimento de tal crédito com débitos de IPI.

No entanto, como in casu estamos tratando de período anterior à vigência do
Decreto 6.556/2008, quando vigia o Decreto 2.179/1997, expressamente embasador da r.
decisão, não haveria como o recorrido aplicar tal norma, pois sequer vigente em 2006.

Assim, cotejando-se o recorrido com o paradigmático, constata-se que as normas
regulamentares quanto à forma de aproveitamento do crédito em questão são díspares, não
havendo que se falar em distinta interpretação sobre mesma norma, pressuposto do recurso
especial, pelo que não pode o apelo do contribuinte ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.029 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000214/2006-19

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital